Tribunal: TJDFT
Processo: 0733941-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733941-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NATALIA SOUZA COIMBRA AGRAVADO: FELIPE EDUARDO DO NASCIMENTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por NATÁLIA SOUZA COIMBRA em face de decisão proferida por este Relator, nos seguintes termos: “Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(....)O CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória, REVOGANDO a liminar de busca e apreensão já efetivada, bem como a RETIRADA DA CONSTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO inserida por meio do sistema RENAJUD. b) A expedição de ordem ao Agravado para que entregue o veículo que está sob a sua guarda no mesmo local que o retirou, OU, que seja a parte Agravada intimada a fornecer o endereço onde se encontra guardado o bem custodiado, autorizando desde já a parte Agravante busca-lo, sob pena multa diária no valor sugestivo de R$ 500,00 (Quinhentos reais); A decisão impugnada foi assim lançada: "Na forma do art. 300, do CPC, tenho que o requerente demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela urgência requerida. Com efeito, consta dos autos contrato celebrado entre as partes que documenta, ao menos em sede de cognição sumária, a relação jurídica relatada na inicial. Ademais, o requerente acostou aos autos extrato de pagamento junto ao agente financeiro que demonstra que a demandada não tem adimplido regularmente as parcelas do financiamento, na forma acordada. Assim, na condição de alienatário do bem e, ainda, detentor da posse direta, o autor faz jus a retomar o móvel, nos moldes postulados de modo guardar-lhe conforme pactuado com a instituição financeira. A urgência é inerente aos fatos, já que a falta de contato com o veículo causa prejuízos diuturnos. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para deferir a busca e apreensão do veículo que deverá ser entregue ao requerente, que, até ulterior decisão do Juízo, ficará na condição de depositário fiel. Para garantir a eficácia da medida, nesta data, inseri restrição de circulação no veículo, por meio do sistema RENAJUD. (...) Assim, desde logo, fica o requerente intimado a acompanhar a distribuição do mandado e, em contato com o oficial de justiça, por meio do e-mail institucional do oficial de justiça, fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência. Autorizo, desde logo, caso se faça necessário e nos estreitos limites do necessário, o uso de força policial e do arrombamento. intimem-se. DEBORA CRISTINA SANTOS CALACO - MAGISTRADO O agravante não conseguiu, nesta análise preambular, infirmar a sua condição de inadimplente para com as prestações do veículo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de outubro de 2022”. Em suas razões recursais (ID 40092416), o embargante sustenta que a decisão embargada merece ser modificada ante omissão na análise do pedido de reconhecimento de nulidade de decisão proferida pelo juízo a quo por ausência de publicação. Contrarrazões, ID 41152854 É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada. Prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Na espécie, em análise ao acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de quaisquer vícios, tendo em vista que a questão foi analisada de forma clara e objetiva, considerando a legislação pertinente e o entendimento da jurisprudência firmado quanto ao tema. Ausente qualquer nulidade em face de publicação, eis que o agravante tomou conhecimento da decisão e apresentou recurso de agravo. A prova do pagamento é simples e deve ser feita na origem. A alteração da decisão monocrática proferida pelo Relator desafia recurso próprio não sendo sanável, via embargos de declaração. O que foi decido foi o pedido liminar, devendo a análise da nulidade anotada ser objeto do mérito do agravo Nessa senda, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inclusive de omissão apontada pelos embargantes, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de dezembro de 2022